Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001281-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (AGRAVADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 299.367.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade Da Justiça. Pessoa Jurídica. Ônus Probatório.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por pessoa jurídica
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão em ação possessória.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
d
eterminar se a pessoa jurídica comprovou incapacidade financeira suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. A documentação apresentada revelou-se insuficiente, especialmente pela ausência da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.

5. Precedente anterior que concedeu o benefício não gera direito adquirido em novos processos, exigindo renovada comprovação da condição econômica.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta da incapacidade financeira, não bastando declarações genéricas ou certidões negativas
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2082623/SP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
N
.
º

1001281-20
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo Interno interposto por
Agropecuária Cumbaru Ltda.

em virtude da decisão unipessoal que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
para o processamento da Ação Rescisória
, ao fundamento de ausência de comprovação idônea de hipossuficiência financeira, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Ao protocol
iz
ar a ação, a autora requereu justiça gratuita, alegando absoluta hipossuficiência econômica.

Juntou para tanto documentos como:
DCTFs
de 2018 a 2025 zeradas, declaração de inatividade de 2015, certidões negativas de bens e veículos, extratos bancários sem movimentações relevantes, relatórios fiscais comprovando inatividade e uma decisão anterior do TJMT concedendo justiça gratuita à mesma empresa em situação semelhante.

Inconformada com o indeferimento, a A
utora reitero
u
sua alegação de inatividade técnica,
e
destaco
u
que a situação "ativa" perante a Receita
refere-se
ao
status
formal do CNPJ, e não a atividade econômica, conforme definido pela Instrução Normativa RFB nº 1.605/2015.

Sem contrarrazões por ausência de angularidade.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A
Agropecuária Cumbaru Ltda
.

objetiva a reforma da decisão
unipessoal
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Sem embargo à irresignação,
mante
nho
a decisão agravada,
que foi redigida nos seguintes termos:

“
(...)

Vistos etc.

A Autora Agropecuária Cumbaru Ltda. ajuizou Ação Rescisória em face de Associação Bom Futuro com o objetivo de desconstituir o Acórdão proferido no bojo do Recurso de Apelação n. 0012424-12.2016.8.11.0041 (Ação Possessória) e, de proêmio, requereu a concessão de justiça gratuita com o escopo de liberar-se do recolhimento das custas iniciais e da multa processual (artigo 968, inciso II, do CPC).

Nos termos do artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, antes de analisar o pedido, facultei a juntada de
documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício.

A Apelante compareceu no ID 276822363 e juntou os seguintes documentos: recibo de declaração de débitos e crédito tributários federais, declaração simplificada de pessoa jurídica inativa há 09 (nove) anos, certidão de inexistência de bens e veículos, além de um extrato bancário.

Eis o relato necessário. DECIDO.

Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Do mesmo modo, é sabido que a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV.

Aliás, no tocante à pessoa jurídica, o Verbete de Súmula do STJ n. 481 reforça o ônus probatório da incapacidade financeira:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012).

Na hipótese, apesar de a empresa Autora ter juntado declaração tirada do site da Receita Federal no sentido de que, em 2015, estava inativa, trouxe documento que contrapõe tal assertiva, notadamente de que a sua situação cadastral na Receita Federal está ativa desde 2022, conforme comprovante juntado no ID 276834351, o que foi corroborado por outro documento emitido pelo Ministério da Fazenda e está juntado no ID 276822399.

Ademais, verifico que a Autora não colacionou o principal documento que comprovaria sua contabilidade e patrimônio, notadamente a Declaração do Imposto de Renda dos últimos exercícios financeiros, sobretudo porque, repito, desde 2022, sua situação perante a Receita Federal é ativa.

Na verdade, optou por juntar resultado de busca de imóveis em dois registros imobiliários, sendo um do Cartório de Juína e outro Cartório do 6º Ofício da 3ª
Circunscrição da Comarca de Cuiabá, além de certidão de busca veicular, os quais são frágeis e não evidenciam, de forma clara, a incapacidade financeira de pagar as custas iniciais desta ação originária de natureza excepcional e, ainda, a multa processual.

De toda sorte, cabia à empresa Autora trazer mais elementos capazes de convencer a ausência de recursos para arcar as despesas do processo.

Com efeito, o STJ adota o posicionamento de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL.
SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.

2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022).

Em vista disso, ausente a prova da incapacidade financeira, indefiro o pedido de assistência gratuita integral.

Intime-se a Autora para, querendo, efetuar o pagamento das custas iniciais da distribuição e da multa processual do art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo, com ou sem o pagamento, retornem
.

Com efeito, n
os termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurado às pessoas naturais e jurídicas, sem distinção de fins lucrativos, o direito à gratuidade da justiça desde que demonstrem a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo
.
No entanto, conforme estabelece o §3º do artigo 99 do CPC, não se presume a hipossuficiência da pessoa jurídica
.

E
sse entendimento
está consolidado por meio do Verbete de
Súmula do Superior Tribunal de Justiça
n.
481:

“
Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

No caso,
a
A
gravante instruiu seu pedido com os seguintes documentos:
(i)
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (
DCTFs
) de 2018 a 2025, zeradas;
(
ii
)
Declaração de inatividade de 2015;
(
iii
)
Certidões negativas de bens imóveis e veículos;
(iv)
Extratos bancários inexpressivos;
(v)
Relatórios fiscais com alegações de inatividade;
e (vi)
Decisão judicial anterior deferindo justiça gratuita em caso similar.

A despeito da documentação trazida
, não suprem o que se exige em termos qualitativos e quantitativos de prova, principalmente pela ausência de documentos contábeis cruciais, como a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ) dos últimos exercícios.

Destaco que a empresa mantém, desde 2022, situação cadastral ativa perante a Receita Federal, circunstância que
apesar de n
ão demonstra
r,
por si só
,
atividade econômica, também não corrobora a tese de absoluta inatividade, especialmente na ausência de escrituração contábil regular ou demonstrações financeiras atualizadas.

A jurisprudência é firme ao exigir transparência contábil mínima para que se reconheça a hipossuficiência da pessoa jurídica.

Nesse sentido
, trago o exemplo abaixo
:

“
O pedido de justiça gratuita por pessoa jurídica deve vir acompanhado de documentação idônea e suficiente que comprove de forma clara e inequívoca a alegada incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera juntada de certidões negativas ou declarações genéricas de inatividade
.”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
2082623/SP
, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma,
DJe
07/10/2022)

Reforça-se, ainda, o entendimento de que a declaração de inatividade fiscal não equivale à demonstração contábil da inexistência de patrimônio. A ausência da Declaração do Imposto de Renda inviabiliza qualquer avaliação precisa do estado patrimonial da empresa.

Portanto,
na ausência de tais documentos estruturais, é lícito ao julgador indeferir o benefício, com base no art. 99, §2º, do CPC, sobretudo quando previamente oportunizada a produção da prova, como n
este
caso.

De mais a mais, é
fato que existe precedente do próprio TJMT em que se concedeu justiça gratuita à mesma empresa. No entanto, decisões anteriores não vinculam automaticamente novas demandas, sobretudo
porque a
concessão anterior da gratuidade da justiça não gera direito adquirido em processos futuros,
e é
necessária a renovação da prova da hipossuficiência
, em especial
quando se constata insuficiência das provas no novo processo
.

F
eitos esses esclarecimentos,

desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade os elementos constantes do processo, tendo em vista a relevância da controvérsia acerca da concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica supostamente inativa, em sede de Ação Rescisória.

Pois bem.

Cuida-se de
agravo interno interposto pela Agropecuária Cumbaru Ltda.
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.

A eminente Relatora destacou, como óbices ao acolhimento do pedido: a não apresentação da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ); a condição de “atividade cadastral ativa” da empresa junto à Receita Federal desde 2022, considerada incompatível com a tese de inatividade absoluta; a insuficiência qualitativa e quantitativa dos documentos apresentados, ainda que constem DCTFs zeradas, certidões negativas de bens e extratos bancários inexpressivos; além de registrar que eventual concessão anterior de gratuidade não gera direito adquirido.

Após detido exame dos autos, divirjo da conclusão adotada, pelos fundamentos que adiante desenvolvo.

Na hipótese em julgamento, a empresa agravante juntou extenso acervo probatório, no intuito de comprovar sua incapacidade econômica, tais como:

·

Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) de 2018 a 2025 com informação de ausência total de movimentação;

·

Declaração de Inatividade Fiscal do ano de 2015;

·

Consulta ao CNPJ da Receita Federal, informando que a empresa se encontra formalmente ativa, mas sem qualquer dado que revele atividade econômica posterior à reativação cadastral;

·

Certidões negativas de bens imóveis e veículos junto a cartórios das comarcas de Juína e Cuiabá;

·

Relatórios fiscais e certidão do CADIN;

·

Extrato bancário recente, com saldo total de R$ 10,00, e ausência de movimentação relevante;

·

Decisão anterior do TJMT (Processo nº 1017419-33.2023.8.11.0000), na qual foi reconhecida a hipossuficiência da mesma pessoa jurídica, com base em documentos análogos e argumentos idênticos.

Ressalto que não há qualquer elemento nos autos que indique que a empresa esteja desenvolvendo atividade operacional, financeira ou patrimonial, ainda que em pequena escala.

A condição “ativa” constante do cadastro da Receita Federal, por si só, não tem o condão de infirmar a alegada e documentada inatividade econômica. Trata-se de status administrativo que, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB nº 1.605/2015, refere-se apenas à regularidade formal do CNPJ, não significando exercício de atividade econômica ou geração de receita.

No caso concreto, a análise dos extratos bancários, certidões negativas, declarações fiscais e busca patrimonial revela um quadro de completa inatividade econômica e ausência de bens, o que, de forma inequívoca, comprova a hipossuficiência da agravante, ainda que na condição de pessoa jurídica.

Embora não tenha sido apresentada a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ), não existe previsão legal que exija, de modo exclusivo ou obrigatório, este documento como condição para concessão do benefício.

O sistema processual exige comprovação suficiente, não absoluta. Ao juiz cabe valorar a prova conforme o princípio da persuasão racional, à luz do art. 371 do CPC, sem se apegar a formalismos que obstaculizem o acesso à jurisdição; sobretudo, quando há robusto conjunto documental demonstrando a hipossuficiência, como é o caso.

É certo que a concessão anterior de gratuidade em outro processo não gera direito adquirido. Contudo, no caso presente, a decisão proferida no processo nº 1017419-33.2023.8.11.0000, pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, não serve como base automática, mas como reforço da coerência decisória, especialmente considerando que os fundamentos fáticos e probatórios são essencialmente os mesmos.

Vale destacar que naquele recurso não houve impugnação de qualquer das partes, inclusive da própria parte adversa, Associação Bom Futuro quanto a concessão da justiça gratuita (decisão proferida em 23/08/2024).

A negativa da gratuidade da justiça, nas condições em que se encontra a empresa agravante, impediria o exercício de um direito constitucional de ação, frustrando o objetivo da Ação Rescisória, que visa reabrir discussão sobre posse de propriedade rural com valor superior a R$ 16 milhões, mas cujo custeio se mostra inviável à requerente, à vista dos elementos comprovados.

Ademais, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça desde que comprove insuficiência de recursos, que não exige pobreza extrema, mas deve ser comprovada por elementos concretos apresentados nos autos.

Considerando os documentos acostados, a inexistência de qualquer indício de atividade econômica, a prova clara de inatividade patrimonial e bancária, bem como o precedente anteriormente deferido pelo próprio Tribunal em caso similar, entendo que restou plenamente demonstrada a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante.

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do entendimento da Relatora e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para
reformar a decisão agravada
e
conceder o benefício da gratuidade da justiça à empresa Agropecuária Cumbaru Ltda.
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a
comprovação suficiente de hipossuficiência
, sem prejuízo de eventual revisão futura, em caso de modificação fática.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº 1001281-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA.

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Agropecuária Cumbaru Ltda. em virtude da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento da Ação Rescisória, ao fundamento de ausência de comprovação idônea de hipossuficiência financeira, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Ao protocolizar a ação, a autora requereu justiça gratuita, alegando absoluta hipossuficiência econômica.

Juntou para tanto documentos como: DCTFs de 2018 a 2025 zeradas, declaração de inatividade de 2015, certidões negativas de bens e veículos, extratos bancários sem movimentações relevantes, relatórios fiscais comprovando inatividade e uma decisão anterior do TJMT concedendo justiça gratuita à mesma empresa em situação semelhante.

Inconformada com o indeferimento, a Autora reiterou sua alegação de inatividade técnica, e destacou que a situação "ativa" perante a Receita refere-se ao status formal do CNPJ, e não a atividade econômica, conforme definido pela Instrução Normativa RFB nº 1.605/2015.

A Relatora, Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, desproveu o recurso. Foi acompanhada pelas Exmas. Desembargadoras Maria Helena Gargaglione Póvoas e Marilsen Andrade Addário, pela Dra. Tatiane Colombo e pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes.

Por sua vez, o Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias deu provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da assistência judiciária à empresa Agropecuária Cumbaru Ltda.

Pedi vista para analisar o caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, como bem pontuado pela douta Relatora, não há nos autos documentos estruturais que comprovem a hipossuficiência financeira, sobretudo quando previamente oportunizada a produção de prova nesse sentido.

Além do mais, a preexistência de julgado que concedeu a assistência judiciária à empresa não vincula automaticamente as novas demandas.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas voto com a Relatora, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025